Tribunal: TJSP
Processo: 2015332-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADVOCACIA MARCATTO, é embargado CAIXA BENEFICENTE
DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26995 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2015332-75.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : ADVOCACIA MARCATTO
EMBARGADA : CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR -
CBPM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença. Reserva de honorários contratuais. V.
Acórdão que manteve a decisão que negou o pedido.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada
prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 227/237 que
manteve a decisão que, em agravo de instrumento
interposto pela ADVOCACIA MARCATTO em face da CAIXA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
3
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM, indeferiu o
requerimento de reserva de honorários contratuais
diante da notícia de penhora no rosto dos autos.
Inconformado, o agravante interpõe os embargos (fls.
01/02) e reitera a aplicação do parágrafo 4o do art.
22, da Lei n. 8.906/94, bem como o art. 24, parágrafo
1o da referida lei. Assim porque pretende, em
observância à legislação mencionada, o acolhimento
dos embargos para que seja realizada a reserva dos
honorários contratuais porquanto requerido antes da
expedição do mandado de levantamento. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
não comportam acolhimento.
2.
Inexiste
no
v.
acórdão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão
dos embargantes de exclusiva e inadmissível revisão
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
4
3.
Há de se reconhecer que, na
hipótese, com todo o respeito, o que se verifica, na
verdade, é mero inconformismo da parte com o teor do
v. aresto, o qual deve ser externado por meio de
recurso próprio, não se prestando os embargos de
declaração para tal fim.
4.
Ressalte-se que a agravante não
aponta vício no v. acórdão, mas limita-se a aplicar a
Lei n. 8.906/94. O item 3 do v. acórdão embargado foi
claro ao enfrentar a questão:
“...
3.
Conforme
se
observa
nos
autos
principais constata-se que a decisão proferida pelo
magistrado da 3a. Vara Cível da Comarca de Santa Fé do
Sul em que autorizou a penhora no rosto dos autos cuja
executada é Conceição Aparecida Baldan de Oliveira, foi
deferida em 10.08.2018 (fl. 183 dos autos principais) e
o pedido da agravante somente foi externado em
21.11.2019 (fls. 184/187) após a penhora no rosto dos
autos - razão pela qual a pretensão da agravante não
comporta guarida, não obstante tenha juntado o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
5
de honorários firmado com a exequente Conceição
Aparecida Baldan de Oliveira (fl. 188), porquanto ser
inviável a reserva de honorários contratuais em
detrimento de outros credores.
4.
O art. 22, parágrafo 4o da Lei
Federal n. 8.906/94 prevê a reserva dos honorários
advocatícios contratados:
“Art. 22 A prestação de serviço profissional assegura
aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência.
...
Parágrafo 4o - O advogado fizer juntar aos autos o seu
contrato de honorários antes de experdir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que
lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar
que já os pagou.”
4.1.
Importante considerar que o modo de
cobrança dos honorários regulada pela Lei Federal
8.906/94 é permitida a execução em apartado dos
honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência”
(art.
23),
devendo
os
honorários
contratuais serem deduzidos da “quantia a ser recebida
pelo constituinte” (art. 22, parágrafo 4o), ou seja, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
6
crédito que eventualmente estiver disponível à autora
após a liquidação do julgado e desde que o advogado
apresente o contrato de honorários antes da expedição do
mandado de levantamento para ter direito à retenção dos
honorários contratuais. Não foi a hipótese dos autos.
Somente após a comunicação da existência de penhora no
rosto dos autos é que a agravante apresentou o pedido de
reserva de honorários contratuais. Ademais, a Súmula 47
não se aplica aos honorários contratuais, conforme
elucidou o Rel. Min. Teori Zawaski, na Reclamação 22187
julgada em 23.05.2015:
"Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola a
Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o
direito de destacamento dos honorários de sucumbência e
contratuais (este último do montante principal), tendo
em vista que são verbas de natureza alimentar e
autônomos em relação ao crédito principal. (...). 'O
caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme
consignou o juízo reclamado em suas informações: '(...)
A interpretação direta e literal da Súmula não permite
concluir que os honorários contratuais sejam alcançados
na
expressão
'incluídos
na
condenação'
que,
aparentemente, referem-se a honorários fixados na
sentença e nem na locução 'destacados do montante
principal devido ao credor' que parecem referir-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
7
momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma
possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls.
2/3).' Ademais, consta da transcrição do início do
debate ocorrido quando da aprovação da proposta de
súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski
(Presidente) observou que o Procurador Geral da
República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato
de que 'não há entendimento jurisprudencial consolidado
nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da
execução para que os honorários advocatícios contratuais
sejam pagos em separado', o que foi ratificado na
manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da
Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula
vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do
Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da
menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que
fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela
Procuradoria Geral da República. Nessas circunstâncias,
em que os precedentes que embasaram a formação da súmula
vinculante não refletem jurisprudência pacificada
relativamente aos honorários contratuais, a decisão
agravada deve ser mantida."
5.
Destarte, como se disse, o que se
verifica na hipótese é nítida e clara irresignação da
embargante com o teor do julgado, sendo certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
8
v. aresto embargado não apresenta os vícios descritos
no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.
6.
Finalmente, nunca é demais salientar que, sobre a necessidade de
prequestionamento para possibilitar o acesso às
instâncias superiores, considera-se prequestionada a
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
invocada, eis que pacífico que o magistrado não é
obrigado a citar todos os dispositivos legais
reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
insculpida no artigo 1.025 do CPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
7.
Ante o exposto, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015332-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
9
rejeito os embargos de declaração opostos.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR